Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718527-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO AVENIDA LTDA - ME AGRAVADO: LAVA JATO ELSHADAY LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 10 de junho de 2021 19:20:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator